Tribunal: TJBA
Processo: 8035897-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035897-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: EDVALDO SANTANA SOUSA Advogado(s):LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CONFIGURADA. PRESENÇA DE PERIGO DE DANO GRAVE À SUBSISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL. MEDIDA COERCITIVA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela antecipada determinando a suspensão imediata de descontos mensais, identificados como “PSERV”, incidentes sobre benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00. O agravante sustenta ausência dos requisitos legais para concessão da medida, a existência de contrato válido e desproporcionalidade da multa fixada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos para manutenção da tutela antecipada concedida; (ii) a multa cominatória fixada apresenta-se proporcional e adequada ao fim coercitivo da decisão judicial. II. Razões de decidir 3. A manutenção da tutela antecipada é justificada pela verossimilhança das alegações de ausência de contratação do serviço e pelo risco de dano irreparável, diante da natureza alimentar do benefício atingido. 4. O entendimento jurisprudencial majoritário sustenta a suspensão de descontos indevidos em verbas de caráter alimentar até apuração em contraditório. 5. A multa diária fixada (R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00) mostra-se proporcional e adequada ao cumprimento da ordem, não configurando enriquecimento ilícito nem excesso, conforme o art. 537, § 1º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível a manutenção de tutela antecipada que suspende descontos incidentes sobre benefício previdenciário, quando verificada a verossimilhança das alegações de ausência de contratação e o risco de dano irreparável. 2. A multa cominatória fixada nos termos do art. 537, § 1º, do CPC deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem configurar penalidade excessiva ou irrisória.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3º; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8024939-87.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 20.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035897-64.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO SA e como apelada EDVALDO SANTANA SOUSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por em conhecer e negar provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora